Tribunal: TJES
Processo: 0007217-35.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007217-35.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: SILOVIRO JOSE SANTANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257 DO STJ
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A
súmula nº 257, do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao prever que “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
”

2.

Portanto,
o
inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (AgInt no REsp n. 1.899.239/DF)
. Destarte, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a obrigação da apelante de efetuar o pagamento da indenização ao apelado.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007217-35.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: SILOVIRO JOSE SANTANA

Advogado do(a) APELADO: CAMILA SANTOS ALMEIDA - ES25548-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, em resumo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar a apelante ao pagamento de $ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), inerente à indenização do seguro DPVAT.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, entendo que o pondo nodal do presente recurso encontra-se em verificar se a suposta situação de inadimplência do proprietário do veículo acerca do recolhimento do seguro DPVAT afasta o direito ao recebimento da respectiva indenização.
Pois bem.

Em que pese a alegação recursal, a

S
úmula nº 257, do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao prever que “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
”

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Lei nº 6.194/1974, art. 7º, caput. Súmula nº 257, STJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170027402, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 21/09/2021).

Portanto,
o
inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
.
1
Destarte, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a obrigação da apelante de efetuar o pagamento da indenização ao apelado.

Do exposto
,
CONHEÇO

do recurso e a el
e
NEGO PROVIMENTO,
razão pela qual majoro os honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no
art. 85, §11º do CPC,

É como voto.

1
(AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 05.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.